Tribunal: TJDFT
Processo: 0723095-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723095-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HODIAS SOARES DE CASTRO, PERICLES SOUSA CRUZ AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HODIAS SOARES DE CASTRO e PÉRICLES SOUSA CRUZ contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0027537-55.2007.8.07.0001, movido por COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRÉD. MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINNACEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. em desfavor do devedor ALUISIO SOUSA CRUZ (falecido), indeferiu a impugnação à penhora (ID 9386355, origem). Em suas razões, narram se tratar de ação monitória ajuizada pela exequente em 2007 em face de ALUISIO SOUSA CRUZ, objetivando o recebimento de R$ 7.615,13. Em 03/03/2010 foi constituído o título executivo no valor de R$ 10.593,55. Informa que o Sr. Aluisio faleceu em 30/03/2014 e, em 24/10/2019, o juízo de origem determinou a habilitação do herdeiro e da viúva meeira, ora agravantes, para responder pela dívida até os limites da herança (ID 48234184, origem). Relatam já ter sido efetivado o bloqueio em conta corrente no valor de R$ 76.679,14, entretanto, a exequente apresentou nova planilha de cálculos pleiteando adicionais R$ 561.710,98. Realizada a pesquisa de ativos penhoráveis, foi solicitada a penhora dos proventos de aposentadoria da primeira agravante. Não obstante demonstrado no bojo da impugnação que a constrição atingia patrimônio pessoal da viúva, os descontos foram mantidos. Argumentam ser a primeira agravante viúva meeira, razão pela qual integra o processo como mera interessada a fim de defender a parcela de sua meação. Ressaltam ter sido casada em comunhão parcial de bens e, não deixando o falecido bens particulares, não figura nos autos como herdeira, mas exclusivamente como meeira. Assim, não pode a execução prosseguir alcançando seu patrimônio particular, sobretudo seus proventos de aposentadoria e pensões. Aduzem que, nos termos do art. 1.792 do Código Civil, incumbe aos herdeiros fazer prova dos limites da herança, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens deixados. Assim, diante da existência de escritura pública de inventário e partilha demonstrando o valor dos bens herdados, não há que se exigir provas adicionais acerca dos limites do acervo hereditário. Noutro giro, uma vez que a viúva nada herdou, seu patrimônio particular não poderia ser atingido pela presente execução. Acrescentam que o monte total da herança é de R$ 5.245,11, sendo metade deste valor correspondente à meação da primeira agravante e a parte remanescente (R$ 2.622,55) o quinhão do segundo agravante, valor que deve ser considerado como limite de sua responsabilidade. No entanto, foram penhorados rendimentos de aposentadoria pagos pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), a pensão por morte paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além da pensão previdenciária recebida da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) – ID 65609865, ID 91407683, ID 84634314 e ID 89893834, origem. Ademais, defendem a impenhorabilidade dos proventos, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC e a abusividade dos juros remuneratórios. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal para cessar os descontos efetuados nas folhas de pagamentos de proventos de aposentadoria e pensão de titularidade da primeira agravante. No mérito, buscam a confirmação da medida, assim como a devolução dos valores indevidamente expropriados e a exclusão dos juros remuneratórios a partir da extinção da avença, diante da ausência de previsão contratual. Ao final, pugnam, ainda, pela extinção do processo com resolução do mérito pelo pagamento e a devolução em dobro dos valores cobrados. Preparo efetuado (ID 27407477). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu a impugnação à penhora e manteve os descontos dos proventos de aposentadoria de titularidade da primeira recorrente (ID 9386355, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Compulsando os autos, em juízo perfunctório, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. O artigo 1.792 do Código Civil dispõe que “o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bem herdados”. Neste contexto, embora constatada a possibilidade de os herdeiros responderem pela dívida até o valor de sua quota-parte, faz-se necessário avaliar, no caso concreto, os limites do acervo hereditário. In casu, o devedor falecido era casado em comunhão parcial de bens com a Sra. HODIAS SOARES DE CASTRO, primeira agravante, e tinha apenas um filho, seu único herdeiro, o Sr. PÉRICLES SOUSA CRUZ. A partir da escritura pública de inventário e partilha, colacionada nos autos de origem sob o ID 48088652, retira-se que o valor total dos bens inventariados é de R$ 5.245,11, dos quais coube 50% à viúva meeira e os outros 50% ao herdeiro. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ser este o limite da herança a ser observado na execução. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. LIMITES DA HERANÇA. HERDEIROS. BENS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DESCONSTITUÍDA. I - O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados (CC, art. 1.792). Os bens da herança respondem pelas dívidas do falecido, mas penhora não se estende os bens pessoais dos herdeiros. II - No cumprimento de sentença, não demonstrado que os valores penhorados na conta corrente dos herdeiros do sócio executado advém do acervo hereditário, a penhora deve ser desconstituída. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 918359, 20150020255880AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/1/2016, publicado no DJE: 16/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÁRTULAS DE CHEQUE. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADEE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. 1. Via de regra, o falecimento do executado permite a responsabilização de seus sucessores, nos limites do patrimônio transferido. No entanto, havendo elementos aptos a demonstrar que o extinto não deixou bens a inventariar, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição é medida impositiva. 2. Inexistindo provas de que a viúva está ocultando patrimônio, não se pode afastar a legitimidade da certidão de óbito emitida pelo órgão competente. 3. Não há como reconhecer interesse jurídico de agir, supervenientemente ao ajuizamento da execução, quando não comprova o exequente que os herdeiros adjudicaram bens da herança (CC, art. 1.792: O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; [...]). Sem a prova da sucessão os herdeiros não serão chamados a responder por dívidas do falecido, razão pela qual se torna inútil até mesmo a substituição processual (CPC, art. 43), mais ainda quando no curso da execução iniciada em 05/12/2007 o exequente também não logrou encontrar ou indicar bens do devedor originário, passíveis de constrição. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 918084, 20070111467383APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2016, publicado no DJE: 16/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, observa-se que a ordem de bloqueio recaiu sobre a pensão por morte e os proventos de aposentadoria recebidos pela primeira agravante, viúva meeira, patrimônio que obviamente não deve responder pelas dívidas do cônjuge falecido (ID 91407682 e ID 91407683, origem). Observa-se que os descontos perfazem o montante mensal de R$ 1.916,63, o que prejudica o sustento da primeira agravante. Ainda que o bloqueio recaia sobre pensão deixada pelo falecido, não se pode olvidar que pensão não se confunde com herança, não sendo passível de constrição motivada por dívidas do extinto. Dito isso, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada, motivo pelo qual devem ser suspensos os descontos realizados, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório. Ante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos efetivados nas folhas de pagamentos de proventos da primeira agravante, viúva meeira, e na pensão por morte por ela recebida. Dispenso informações. Comunique-se, com urgência, o juízo de origem. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator